Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por infração ao art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, em razão de apreensão de arma de fogo e munições no interior de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita; (ii) definir se a condenação anterior poderia ser valorada negativamente na dosimetria da pena; e (iii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundada suspeita exigida para a legalidade da abordagem e da busca veicular pode ser caracterizada por comportamentos objetivos do agente, como nervosismo exacerbado e tentativas de ocultação de objetos.
4. A valoração negativa dos antecedentes criminais é legítima quando a condenação anterior transitou em julgado em prazo inferior a cinco anos da data do novo fato delituoso ou da extinção da punibilidade, não se aplicando a teoria do direito ao esquecimento no caso concreto, diante da atualidade da condenação considerada.
5. A existência de múltiplas condenações definitivas caracteriza multirreincidência, circunstância que, à luz do Tema 585 do STJ, autoriza a compensação proporcional – e não integral – entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 44, 61, I, 67, 77 e 33, §2o, "c"; CPP, arts. 244 e 564, III; Lei no 10.826/2003, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818 (Tema 150); STJ, REsp 1.947.845/SP (Tema 585), Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 26.03.2025, DJEN 02.04.2025 (Informativo 856).